Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Trata-se de revisão criminal redigida de punho próprio por ANTONIO RAFAL NUNES DA SILVA. Pelo despacho de ID 3110917, designei a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para o exercício da defesa técnica do requerente. Na petição acostada ao ID 31277604, o douto órgão defensivo manifestou-se pela extinção desta revisional sem julgamento de mérito. Por fim, os autos retornaram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pleito revisional padece de manifesta inadmissibilidade, porquanto, de plano, detecta-se a configuração de coisa julgada consistente no trânsito em julgado do v. acórdão de improcedência da revisão criminal autuada sob o número 0750673-86.2020.8.07.0000. A propósito, é digno de nota que a douta Defensoria Pública, designada para o exercício da defesa técnica do requerente, teceu as seguintes considerações: “01. Pretende o requerente revisão criminal da condenação nos autos originários n.o 0001328-72.2019.8.07.0019, em que foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, conforme carta de próprio punho autuada pelo TJDFT sob o número em epígrafe, oportunidade em que foi determinada “a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, exerça a defesa técnica do requerente e para que, em especial, manifeste-se acerca da possível configuração de litispendência entre a presente revisão criminal e aquela autuada como RevCrim 0750673-86.2020.8.07.0000”. 02. Como bem salientado no referido despacho, trata-se de repetição de revisão criminal com idêntico objeto (pedido de absolvição por insuficiência de provas) ao da ação revisional identificada no item 01 supra, ao qual foi interposto o AREsp 1.9140.610, recentemente não conhecido pelo STJ, oportunidade em que o requerente (docs. em anexo para conferência) foi assistido por um advogado constituído. 03. Assim, a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito. 04. E apenas a título de informação, convém esclarecer que o requerente já é assistido pelos advogados particulares Carlos Eduardo Silva Duarte - OAB/DF 64566-A -, Emily Ingrid Costa da Silva - OAB/DF 66931-A, e Saulo Machado de Oliveira - sem informação da OAB -, conforme consta na RVC 0750673-86.2020.8.07.0000. Dessa forma, deixa-se de juntar as peças dos autos originários, por se tratar de mera repetição de ação revisional, a qual deve ser extinta sem julgamento de mérito pelo reconhecimento de litispendência, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial” (ID 31277604, pp. 1-2). Nesse contexto, percebe-se, de forma inequívoca, a caracterização de óbice formal ao regular processamento desta ação revisional, por se tratar de mera repetição da revisão criminal 0750673-86.2020.8.07.0000. Quanto ao mais, oportuno acrescentar que, ao consultar o andamento do recurso interposto contra o v. acórdão de improcedência da revisão criminal 0750673-86.2020.8.07.0000 – AREsp 1.940.610/DF –, é possível verificar a recente ocorrência do trânsito em julgado naqueles autos, certificado na data de 03/12/2021. Desse modo, o pedido revisional formulado na espécie é manifestamente inadmissível por esbarrar na coisa julgada material e, por isso, deve ser indeferido in limine. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito a revisão criminal e julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator